Tribunal: TJMT
Processo: 1024282-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024282-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE PEQUENOS MINERADORES DE OURO E PEDRAS PRECIOSAS DE ALTA FLORESTA E OUTROS MUNICIPIOS - COOPERALFA - CNPJ: 11.219.803/0001-58 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), JESSICA DE ALMEIDA - CPF: 048.105.301-83 (ADVOGADO), EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ZONA DE AMORTECIMENTO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REANÁLISE DE PEDIDOS ADMINISTRATIVOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO ESTADUAL. LIMITES DA COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a reanálise de pedidos administrativos de licenciamento ambiental, afastando o indeferimento com fundamento exclusivo na localização em zona de amortecimento do Parque Estadual Cristalino II, e declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do Decreto Estadual no 2.628/2001.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a tutela provisória concedida esgota ou não o objeto da ação principal; (ii) saber se a determinação de reanálise administrativa configura indevida intervenção na discricionariedade técnica da Administração Pública; (iii) saber se é juridicamente possível a declaração incidental de inconstitucionalidade de decreto instituidor de unidade de conservação em sede de cognição sumária; (iv) saber se a decisão impugnada desconsidera o risco de dano ambiental inverso; e (v) saber se a designação de audiência de conciliação é compatível com matéria de natureza indisponível.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada não esgota o mérito da demanda nem autoriza o exercício imediato da atividade minerária, limitando-se a impor à Administração o dever de reapreciar os pedidos de licenciamento, sem utilização exclusiva de fundamento normativo cuja validade é controvertida.
4. A determinação judicial de reanálise administrativa não substitui o juízo técnico do órgão ambiental, preservando-se a competência da Administração para deferir ou indeferir o licenciamento, desde que mediante motivação adequada e observância da legislação vigente.
5. A declaração incidental de inconstitucionalidade de decreto instituidor de unidade de conservação, ainda que com efeitos inter partes, projeta repercussões relevantes sobre a política ambiental e demanda cognição exauriente, incompatível com o juízo sumário próprio das tutelas de urgência.
6. A presunção de constitucionalidade dos atos normativos, aliada à complexidade das questões relativas à criação da unidade de conservação e à proteção ambiental envolvida, recomenda o afastamento da declaração incidental de inconstitucionalidade nesta fase processual.
7. A manutenção da ordem de reanálise administrativa assegura o direito à razoável duração do processo e à legalidade procedimental, sem afastar a possibilidade de consideração, pela Administração, dos critérios técnicos e ambientais pertinentes, inclusive aqueles relativos à zona de amortecimento.
8. A designação de audiência de conciliação, ainda que em matéria de interesse público, insere-se no poder de direção do processo e não implica renúncia ou transação sobre direitos indisponíveis.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido para afastar a declaração incidental de inconstitucionalidade do Decreto Estadual no 2.628/2001, mantendo-se a decisão agravada quanto à determinação de reanálise dos pedidos administrativos de licenciamento ambiental.

Tese de julgamento:
“1. A determinação judicial de reanálise de pedidos administrativos de licenciamento ambiental não esgota o mérito da ação nem configura indevida substituição do juízo técnico da Administração.
2. A declaração incidental de inconstitucionalidade de decreto instituidor de unidade de conservação extrapola os limites da cognição sumária própria da tutela de urgência, devendo ser reservada à fase de cognição exauriente.
3. É possível assegurar a legalidade do procedimento administrativo sem afastar, de forma prematura, a presunção de constitucionalidade do ato normativo ambiental.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXV e LIV; 37, caput; 225; CPC, arts. 300 e 139, IV; Lei no 9.985/2000, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. no 0001322-40.2011.8.11.0082; STF, ADI 5.077.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
RDA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS S.A
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela Cooperativa de Pequenos Mineradores de Ouro e Pedras Preciosas de Alta Floresta e Outros Municípios – COOPERALFA, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Estado reanalisasse os pedidos administrativos de licenciamento ambiental formulados pela Agravada no prazo de 15 dias, abstendo-se de indeferi-los com fundamento na localização em zona de amortecimento do Parque Estadual Cristalino II. A decisão também declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do Decreto Estadual n. 2628/2001 pela ausência de prévia consulta pública e estudos técnicos obrigatórios.

O Agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma por:

(i) esgotar o objeto da ação, o que é vedado pelo §3o do art. 1o da Lei 8.437/92;

(ii) desconsiderar o perigo de dano inverso ao meio ambiente, posto que a atividade minerária em zona de amortecimento de unidade de conservação pode gerar danos ambientais irreversíveis;

(iii) ser juridicamente impossível a declaração incidental de inconstitucionalidade em sede liminar; e

(iv) inadequação da designação de audiência de conciliação em matéria indisponível que versa sobre constitucionalidade de ato normativo.

(v)
Ainda, que a intervenção judicial viola o princípio da separação dos poderes, pois interfere indevidamente na discricionariedade técnica da Administração Pública quanto à gestão ambiental.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal, e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão de primeiro grau.

Em contrarrazões (ID 308091860), a agravada defende a manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 315350858)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, em apertada síntese, restou deliberado que:

“
[...]
Da análise dos documentos anexados, vê-se que a autora apresentou as licenças prévias obtidas, bem como demais documentos acerca da regularidade junto a órgãos ambientais, o que, segundo ela, deveria ser suficiente para garantir a continuidade de suas atividades. A controvérsia reside, portanto, na validade do Decreto Estadual no 2.628/2001, com efeitos sobre a concessão dos pedidos de licenciamento ambiental feitos nos processos no 32824/2022 e 24866/2022 e o desempenho das atividades econômicas da empresa nesta área. É fato incontroverso que a criação do parque não constou com a necessária consulta prévia à população, consoante decidido pelo egrégio TJMT no julgamento da apelação N.U 0001322-40.2011.8.11.0082, in verbis: APELAÇÃO– AMBIENTAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECRETO ESTADUAL INSTITUIDOR DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA – ALEGADA A INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS NORMATIVOS PARA A CRIAÇÃO DA UNIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E DE CONSULTAS PÚBLICAS – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS – AUSÊNCIA DE CONSULTA PÚBLICA À POPULAÇÃO LOCAL E PARTES INTERESSADAS – DIREITO INTERTEMPORAL – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO PREVIA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PÚBLICAS – DEVER DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIGENTE AO TEMPO DA EDIÇÃO DA NORMA ESTADUAL – APELO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “(...) A competência legislativa concorrente cria o denominado ‘condomínio legislativo’ entre a União e os Estados-Membros, cabendo à primeira a edição de normas gerais sobre as matérias elencadas no art. 24 da Constituição Federal; e aos segundos o exercício da competência complementar — quando já existente norma geral a disciplinar determinada matéria (CF, art. 24, § 2o) — e da competência legislativa plena (supletiva) — quando inexistente norma federal a estabelecer normatização de caráter geral (CF, art. 24, § 3o)” (ADI n. 5.077, Relator o Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 23.11.2018). 2. No exercício de sua competência legislativa, Estados não podem jamais violar as normas gerais editadas pela União: se a norma geral já houver sido criada, os Estados podem apenas complementar lacunas no exclusivo interesse de regular especificidades regionais; se a legislação federal não houver sido editada ao tempo da norma estadual, mas vier a sê-lo empós, suspenderá a eficácia desta no que lhe for contrária. 3. no exercício de competência legislativa concorrente não pode o Estado-membro, sob pretexto de atender a peculiaridades regionais, destituir de força normativa requisito estabelecido em legislação federal sobre o tema. 4. Ao tempo da edição do Decreto Estadual n. 2.628/01 a Lei Federal n. 9.985/2000 já previa a obrigatoriedade de consulta pública para a criação de unidade de conservação, ao passo que o Código Estadual de Meio Ambiente (LC 38/95, redação originária), silenciava sobre a matéria. Ora, se inexistia norma estadual no que tange à realização de consultas públicas, é inequívoco que o ente regional deveria pautar sua atuação pelo quanto disposto na norma federal. Ora, nos termos sufragados no referido julgado, o motivo determinante utilizado pelo órgão ambiental para indeferir o licenciamento é inválido! Sendo assim, assiste razão à requerente quando ela alega que o indeferimento de seu pedido administrativo de licenciamento fundamentou-se no Decreto Estadual no 2.628/2001, o qual foi declarado inconstitucional pelo TJMT. Sim, pois ao não observar os requisitos de consulta pública e estudos técnicos previstos no artigo 22, §2o, da Lei Federal no 9.985/2000, carece de validade o ato normativo, fato que impediria a Administração de utilizá-la para restringir a exploração na área. Com efeito, os documentos apresentados pela autora demonstram que a empresa atua há vários anos no local, detendo licenças ambientais válidas e preenchendo os requisitos exigidos para a sua atividade. A negativa do licenciamento administrativo, sustentada em norma estadual inconstitucional, apresenta-se como um obstáculo ao desenvolvimento de sua atividade econômica, configurando possível abuso de poder estatal ao restringir indevidamente o exercício de atividade lícita e regular.Outrossim, a situação em análise reflete o princípio da tutela da confiança legítima, segundo o qual a Administração Pública deve garantir a segurança jurídica e previsibilidade na condução dos processos administrativos. O fato de a empresa atuar regularmente no local e ter suas operações fundamentadas em licenças válidas cria uma expectativa legítima de continuidade das atividades. Mutatis mutandi, transcreve-se aresto do TJMT que reconheceu a invalidade de ato estatal quando se fere o princípio da confiança legítima: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - DIREITO AMBIENTAL - CONSTRUÇÃO DE USINA DENTRO DE UNIDADE DE PRESERVAÇÃO - PRESENÇA DE RISCOS PELA PARALISAÇÃO DAS OBRAS - LICENÇAS AMBIENTAIS CONCEDIDAS ANTES DA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL - TUTELA DA CONFIANÇA LEGÍTIMA - LOCAL DA USINA RECONHECIDO PELA ANEEL COMO DE POTENCIAL HIDRÁULICO - BEM DA UNIÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO - RECURSO PROVIDO. A paralisação das obras pode trazer prejuízos inclusive ambientais ao próprio rio em que elas são realizadas. Embora não se possa dizer que a licença confira direito adquirido ao empreendedor, não se pode deixar de considerar, concretamente, a necessidade de tutela da confiança legítima que decorre dos atos estatais, em ordem a assegurar a realização de investimentos de elevada monta, que podem vir a ser impostos contra a Fazenda Pública Estadual, em prejuízo ao Erário. Os potenciais de energia hidráulica são bens da União. Logo, como a criação de Unidade de Conservação na modalidade Parque Estadual impõe a desapropriação das áreas que se encontram nos limites do parque, não se pode admitir em tais unidades de conservação a inclusão de áreas que para as quais já tenha sido reconhecido o potencial acima referido pela própria ANEEL. (N.U 0108623-40.2007.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2008, publicado no DJE 19/09/2008) Neste sentido, a Administração não pode, de forma arbitrária, indeferir o licenciamento com base em ato normativo que viola os procedimentos legais exigidos para sua criação, conforme já decidido pela justiça matogrossense, mesmo que tal decisão ainda não tenha transitado em julgado! No contexto do controle difuso de constitucionalidade, a decisão do TJMT possui repercussão direta sobre o caso em análise, uma vez que a norma declarada inconstitucional não pode ser utilizada como fundamento para decisões administrativas restritivas. Aludido entendimento jurisprudencial indica que, em situações em que a criação de unidade de conservação se deu de maneira ilegal, a Administração não pode invocar tais disposições para cercear atividades econômicas previamente autorizadas e exercidas em conformidade com a legislação ambiental vigente. De outro norte, verifica-se a necessidade de proteger o direito à atividade econômica, resguardado pela Constituição Federal, especialmente quando a atuação empresarial se encontra em consonância com normas ambientais e regulatórias. Neste sentido, o indeferimento do licenciamento com base na alegação de que a área se encontra dentro da zona de amortecimento dos limites do Parque Estadual Cristalino II deve ser afastado, uma vez que tal argumento apoia-se em dispositivo normativo inválido e não possui respaldo na legislação federal aplicável. É o caso, portanto, de declaração de inconstitucionalidade “incidenter tantum” do Decreto Estadual no 2.628/2001, que foi consumado ao arrepio da lei diante da ausência de prévia consulta pública e de estudos técnicos, elementos que o § 2o do artigo 22 da Lei Federal no 9.985/2000 considera obrigatórios para a criação de unidades de conservação. Dessa forma, a ausência desses requisitos compromete a validade do decreto e afasta sua aplicabilidade para fundamentar o indeferimento do pedido de licenciamento ambiental da autora. Vê-se, portanto, estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória vindicada, considerando a plausibilidade jurídica do direito invocado, bem como o perigo da demora, tendo em vista os prejuízos financeiros alegados que decorrem da interrupção da atividade econômica. A operação na área em questão deve ser analisada sob o prisma de normas válidas e aplicáveis, evitando-se a imposição de restrições com fundamento em ato normativo sem validade. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro parcialmente a liminar vindicada para determinar que a parte requerida analise novamente os pedidos administrativos de licenciamento ambiental formulados pela Cooperativa De Pequenos Mineradores De Ouro E Pedras Preciosas De Alta Floresta E Outros Municípios - Cooperalfa, no prazo de 15 (quinze) dias, abstendo-se de indeferi-lo com base no argumento de que a extração se dá em zona de amortecimento do Parque Estadual Cristalino II. OUTROSSIM, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade do Decreto Estadual no 2.628/2001, pela ausência de prévia consulta pública e estudos técnicos obrigatórios, nos termos do artigo 22, §2o, da Lei Federal no 9.985/2000. DETERMINO a realização de audiência de conciliação/mediação, preferencialmente por videoconferência. Remetam-se os autos ao CEJUSC desta Comarca, que a designará em momento oportuno, de acordo com a disponibilidade de pauta.
”

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão agravada, ao deferir parcialmente a tutela de urgência para determinar a reanálise dos pedidos administrativos de licenciamento ambiental formulados pela agravada e declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do Decreto Estadual no 2.628/2001, observou os requisitos legais para a concessão da medida e respeitou os limites da cognição sumária própria das tutelas provisórias.

Ao que tudo indica, a decisão de origem, ainda que robusta em fundamentação,
não esgota o mérito da ação principal
, tampouco concede autorização para o imediato exercício de atividade minerária.

Do que se infere, ela limita-se a determinar que o órgão estadual competente
reanalise os pedidos administrativos de licenciamento
, abstendo-se de indeferi-los
com base exclusiva na aplicação do Decreto Estadual no 2.628/2001
, norma esta cuja validade já fora
contestada judicialmente e declarada inconstitucional, em controle difuso, pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(Ap. n.o 0001322-40.2011.8.11.0082).

A medida liminar deferida, ao que tudo indica,
não suprime o juízo técnico-administrativo do Estado
no que tange à análise dos pedidos de licenciamento, apenas
invalida o uso de fundamentação normativa considerada inconstitucional em decisões administrativas restritivas
, o que se coaduna com o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF) e com o dever de observância à jurisprudência consolidada, mesmo em sede de controle difuso.

Nesse sentido, nota-se que a decisão agravada não concedeu automaticamente as licenças ambientais pleiteadas pela agravada, tampouco autorizou o imediato exercício de atividade minerária na área em questão.

Observa-se, ainda, que o juízo de origem declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do Decreto Estadual no 2.628/2001, que instituiu o Parque Estadual Cristalino II, por entender que sua criação não observou os requisitos previstos no art. 22, § 2o, da Lei Federal no 9.985/2000 (Lei do SNUC), notadamente a realização de estudos técnicos e consulta pública.

Ocorre que a declaração de inconstitucionalidade de um ato normativo que instituiu uma unidade de conservação, mesmo que incidental e com efeitos
inter partes
, possui repercussão que transcende o interesse das partes litigantes, afetando a proteção ambiental de uma área significativa e potencialmente comprometendo a política de conservação da biodiversidade.

Ademais, a análise da constitucionalidade do Decreto Estadual no 2.628/2001 envolve questões complexas, como a aplicabilidade temporal da Lei do SNUC, a existência ou não de estudos técnicos prévios, a necessidade ou não de consulta pública à época da edição do decreto, e a competência legislativa concorrente em matéria ambiental, que demandam cognição exauriente e ampla dilação probatória.

Conforme se infere dos autos, à época da edição do Decreto Estadual no 2.628/2001, o art. 22, § 2o, da Lei Federal no 9.985/2000 não havia sido regulamentado, o que poderia afetar sua eficácia imediata. Além disso, o Estado de Mato Grosso contava com legislação própria sobre a matéria (Lei Complementar estadual no 38/1995 e Decreto no 1.795/1997), que não exigia expressamente a realização de consulta pública para a criação de unidades de conservação.

Nesse contexto, embora seja possível, em tese, o exercício do controle difuso de constitucionalidade em sede de tutela provisória, entendo que, no caso concreto, a declaração incidental de inconstitucionalidade do Decreto Estadual no 2.628/2001 extrapolou os limites da cognição sumária própria das tutelas de urgência, especialmente considerando a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos e a relevância do bem jurídico tutelado (meio ambiente).

Considerando as peculiaridades do caso e os princípios jurídicos envolvidos, entendo que a solução mais adequada é a reforma parcial da decisão agravada, para afastar a declaração incidental de inconstitucionalidade do Decreto Estadual no 2.628/2001, mantendo, contudo, a determinação de reanálise dos pedidos administrativos de licenciamento ambiental formulados pela agravada.

Essa solução preserva, por um lado, a presunção de constitucionalidade do Decreto Estadual no 2.628/2001 até que a questão seja definitivamente apreciada após ampla dilação probatória e, por outro lado, assegura à agravada o direito à análise de seus pedidos administrativos em prazo razoável, em observância aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

A reanálise dos pedidos administrativos deverá observar todos os requisitos legais e técnicos aplicáveis, inclusive aqueles relacionados à zona de amortecimento do Parque Estadual Cristalino II, cabendo à Administração Pública fundamentar adequadamente sua decisão, seja pelo deferimento ou indeferimento dos pedidos.

Quanto à
designação de audiência de conciliação
, embora não obrigatória nas hipóteses de direitos indisponíveis,
não compromete a validade da decisão
, uma vez que se insere no escopo do poder de condução do processo atribuído ao magistrado (art. 139, IV, do CPC), e não implica, por si só, transação sobre normas de ordem pública. Trata-se de providência que visa apenas facilitar o diálogo institucional, sem prejuízo da apreciação do mérito da controvérsia em juízo.

Quanto ao alegado risco de dano ambiental irreversível, observa-se que
não houve autorização para início ou continuação de atividade minerária sem licença válida
, mas apenas a determinação de nova análise administrativa. Eventual dano ao meio ambiente decorrente de atividade ilegal ou clandestina, por sua vez, está sujeito à responsabilização nas esferas adequadas, não servindo como justificativa, por ora, para o sobrestamento da decisão que tão somente busca assegurar a legalidade do procedimento administrativo.

Ante o exposto,
conheço e dou
PROVIMENTO EM PARTE
recurso
, reformando parcialmente a decisão recorrida, no sentido de afastar a
declaração incidental de inconstitucionalidade do Decreto Estadual no 2.628/2001, mantendo-se, por conseguinte, a decisão recorrida nos demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026